Tribunal: TJPA
Processo: 0006345-31.2014.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006345-31.2014.8.14.0032

APELANTE/APELADO: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

APELANTE/APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0006345-31.2014.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADA: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

REPRESENTANTE: DR. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB PA12841

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. TRIBUNAL DO JÚRI.
HOMICÍDIO E CORRUPÇÃO ATIVA
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA (CORRUPÇÃO ATIVA)
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA AO COMPÊNDIO PROBANTE. INOCORRÊNCIA
. ALTERAÇÃO DO
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
PARA O FECHADO.
IMPOSSIBILIDADE
.
RECURSO DE RICELIJANE DINIZ BEZERRA.
DOSIMETRIA.
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL
.
RECOINHECIMENTO PARCIAL.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO MINISTERIAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO DA DEFESA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0006345-31.2014.8.14.0032

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE/ APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELANTE/ APELADA: RICELIJANE DINIZ BEZERRA

REPRESENTANTE: DR. WALDECI COSTA DA SILVA - OAB PA12841

PROCURADORA: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONCALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Tratam-se de dois Recursos de Apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e pelo sentenciado
RICELIJANE DINIZ BEZERRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre/PA que absolveu o Recorrente do crime previsto no art. 333 do CP e o condenou o 08 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
do Código Penal.

Narra a inicial acusatória recebida em 26/01/2015

[1]
, que no dia 10/12/2014, o Apelante de forma livre e consciente, imbuído de animus necandi, utilizando uma arma de fogo tipo revolver, ceifou a vida da vítima José Fábio Quintino da Silva.

Consta nos autos que o Recorrente se recusou a colaborar com as investigações, além de tentar subornar os Policiais
oferecendo-lhes a quantia de R$10.000,00 (dez mil reais), para que estes o deixassem ir.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença mista, que o condenou pelo crime de homicídio simples e absolveu da imputação de corrupção ativa.

Irresignado com o provimento absolutório, O Ministério Público, com base no artigo 593, III, “b” do CPP, recorre sustentando ser necessário submeter o sentenciado a novo julgamento (fls. 459/464).

Por sua vez, a Defesa nas razões de seu apelo, requer unicamente a revisão do cálculo dosimétrico por entendê-lo injustificado, com a consequente fixação da reprimenda no mínimo legal (fls. 443/448).

Constam
contrarrazões
recíprocas
pelo total improvimento dos recursos (Fls. 466/469; 619/628).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo provimento do recurso ministerial e improvimento do apelo defensivo (Id. 13502499).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

[1]
Fls. 90.

VOTO

VOTO

1.

DA APELAÇÃO MINISTERIAL

a.

DO JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS.

O Ministério Público sustenta que a decisão do júri que absolveu o sentenciado do crime de corrupção ativa, foi prolatada em desacordo com as provas angariadas no processo, pelo que requer a submissão deste a novo julgamento.

Adianto que tal pleito não comporta acolhimento.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Nota-se que, quanto ao crime de corrupção ativa, há duas versões diametralmente opostas, sendo uma sustentada pelos policiais envolvidos na investigação do delito e outra sustentada pelo sentenciado.

Assim, há prova judicializada que conduza ao acolhimento da tese defensiva, ainda que sustentada pelo próprio autor dos fatos (Id. 12080138, 12080137 e 12080139).

Desta feita, percebe-se que o Conselho de Sentença optou por apreciação da prova que conduz a absolvição do Apelado, e neste contexto
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

b.

DA ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.

O Ministério Público assevera ser possível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o fechado.

Incabível qualquer revisão ao regime prisional eis que fixado de acordo com o previsto no art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

Dito de outra forma, a fixação de regime imediatamente mais gravoso, o fechado, requer a indicação de fundamentação concreta, inexistente no caso sob análise.

2.

DA APELAÇÃO DE RICELIJANE DINIZ BEZERRA.

a.

DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

O Recorrente se insurge contra o
quantum
fixado pela magistrada sentenciante. Aponta flagrante ilegalidade no cálculo dosimétrico (fundamentação inidônea) e requer o redimensionamento da sanção.

Razão parcial lhe assiste.

Ao iniciar a individualização da sanção o magistrado de primeiro grau assim dispôs:

Nota-se que a mensuração da circunstância culpabilidade
[2]
comporta revisão em razão de sua inidoneidade, logo redimensiono a
pena base
a razão de 1/6 (um sexto) para
7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantendo inalteradas as demais inversões de polaridade promovidas na origem (consequências e circunstâncias do crime).

Adiante, observada a utilização da confissão do Recorrente na formação do convencimento do Conselho de Sentença, reduzo a reprimenda a razão de 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente – ausentes causas de aumento e diminuição - em
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Assim, pelos fundamentos já dispostos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO
, para redimensionar a sanção do Recorrente, fixando-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, ‘b’ do CP.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Belém, 06/09/2023